Tribunal: TJBA
Processo: 8003976-64.2025.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003976-64.2025.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JOAQUIM DONIZETI CREPALDI

APELADO: VANICIA SAMPAIO DE JESUS

Advogado(s)
:
RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. READEQUAÇÃO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O recurso do banco insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento da indenização extrapatrimonial e a consequente distribuição dos ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de juros remuneratórios abusivos em contrato de crédito pessoal voluntário gera dano moral indenizável à consumidora idosa e aposentada; (ii) estabelecer a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência e o arbitramento de honorários advocatícios em caso de provimento do recurso que afasta os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral indenizável exige a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, gerando dor, humilhação ou angústia profunda que supere os aborrecimentos normais do cotidiano.

4. A simples cobrança de encargos abusivos ou a necessidade de revisão judicial de cláusulas financeiras não configuram, de forma presumida, dano extrapatrimonial, resolvendo-se a controvérsia de cunho estritamente econômico por meio do recálculo do débito e da repetição simples dos valores pagos a maior.

5. A vulnerabilidade biológica e socioeconômica de consumidora idosa e aposentada não autoriza a presunção automática de abalo psicológico decorrente da mera assinatura de contrato de crédito pessoal voluntário com taxas elevadas.

6. O provimento do recurso para afastar a indenização por danos morais acarreta a sucumbência recíproca das partes, impondo-se a redistribuição proporcional das custas processuais em 50% para cada litigante e a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico individualmente alcançado, vedada a compensação da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não gera dano moral presumido, exigindo-se a comprovação de efetiva ofensa aos direitos da personalidade para caracterizar o dever de indenizar. 2. A condição de idoso e aposentado do consumidor não autoriza a presunção automática de abalo psicológico decorrente da contratação de crédito pessoal voluntário com juros elevados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos
8003976-64.2025.8.05.0137
, que figuram, como apelante,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, e, como apelada,
VANICIA SAMPAIO DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça